Tribunal: TJDFT
Processo: 0740320-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÚTUO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. TRINTA POR CENTO DO SALÁRIO LÍQUIDO. LEI DISTRITAL 7.239/2023. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA REPETITIVO 1.085/STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão controvertida é verificar se presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência provisória, na modalidade inaudita altera pars, para obrigar a instituição bancária a limitar os descontos dos empréstimos bancários em folha de pagamento e mútuos em conta corrente contratados pelo autor em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo consumidor.
2. Há indícios de que todos empréstimos – consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente – foram contratados livre e espontaneamente pelo agravante/autor, comprometendo-se a pagar parcelas, por meio de autorização expressa e, em contrapartida, usufruiu de condições bancárias mais favoráveis e dos valores postos à sua disposição. 2. 1. Os empréstimos consignados em folha de pagamento respeitaram ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravante, tanto é que ainda consta margem consignável disponível. 2. 2. Os descontos em conta corrente, por sua vez, observaram, ao que tudo indica, o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.085, situação que poderá ser revertida após dilação probatória.
3. O fato de os contratos terem sido firmados antes da vigência da Lei Distrital 7.239/2023, torna imperiosa a dilação probatória para aferir a possibilidade de incidência da nova legislação sobre o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, nos termos do art. 2°, § 2° c/c art. 6°, §§1° e 2°, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 3. 1. Impor à instituição bancária a observância da limitação introduzida por lei posterior implicaria a concessão de efeitos retroativos à lei nova, o que não condiz com a eficácia imediata que lhe é assegurada e ofenderia à garantia constitucional prevista no art. art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Precedentes do TJDFT. 3. 2. Ademais, a Lei Distrital 7.239/2023 é objeto de ação direta de inconstitucionalidade (Proc. 0721303-57.2023.8.07.0000), proposta pelo Governador do Distrito Federal, e está sob a análise a concessão da liminar que se pretende a suspensão da referida legislação.
4. Recurso conhecido e desprovido.